Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-94.2022.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-94.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (APELANTE), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CADEIA NEGOCIAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a validade das cédulas de crédito bancário executadas, afastando alegações de abusividade na taxa de juros e excesso de execução.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de um contrato anterior torna inepta a inicial ou
compromete os requisitos do título executado; e (
ii
) se a alegada abusividade das taxas de juros e excesso de execução demandam produção de prova pericial contábil.

III.
Razões de decidir

3. A renegociação de contrato bancário não impede a revisão da cadeia negocial, conforme Súmula 286 do STJ, sendo possível analisar eventuais ilegalidades em contratos anteriores.

4. A ausência de um dos contratos, não enseja inépcia da inicial nem invalida o título,
pois o vício pode ser suprido
.

5. Diante da alegação de abusividade nos juros e do excesso de execução, a complexidade dos cálculos torna imprescindível a realização de perícia contábil.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial contábil e análise completa da cadeia negocial.

Tese de julgamento
: “A ausência de contrato anterior não compromete, por si só, os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título, sendo possível a revisão da cadeia negocial, com produção de perícia contábil quando alegada abusividade de encargos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 373, 435, 485, IV e 917;
Súmula 286/STJ
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 286; TJ-MT, AP 1012287-42.2018.8.11.0041; AP 1014106-69.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgado improcedente, com condenação dos embargantes a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O
s

apelantes
suscitam preliminar de
inépcia da inicial
e de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade
, visto que “
diante do demonstrado na ação executiva, verificou-se de pronto, além das irregularidades e abusividades praticadas pelo Embargado, que este deixou de juntar aos autos, a real origem do débito, qual seja, os espelhos da operação que norteiam a relação negocial e que foram juntas com a inicial de embargos, qual seja CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - MODALIDADE: 2997 BB CRÉDITO .AUTOMÁTICO - no 874334682 – ESPECIAL
”
.

Aduzem que a sentença deixou de analisar diversos pontos relevantes suscitados
na inicial.

D
iscorrem sobre
a abusividade da taxa de juros remuneratórios, excesso de execução, descaraterização da mora, e pede
m
a realização de perícia contábil para análise da cadeia negocial.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
embargantes, ora apelantes
, relatam que a Cédula de Crédito Bancário executada, n. 492.102.284
(posteriormente alterada para 429.103.109) teve a finalidade de renegociação do contrato n. 874334682.

Afirma
m

que diante da
emissão de um título para liquidação de outro
é devida a revisão de
todos os contratos
. Todavia, o ajuste n. 874334682 não foi anexado aos autos, o que, segundo entende
m
, implica em inépcia da inicial
e ausência de certeza, liquidez e inexigibilidade.

E
ssa situação não torna, por si só, inválido nem inexigível o título executado, mas permite a revisão de toda a cadeia negocial, com apreciação de todas as operações que deram origem
a ele
. É o que enuncia a Súmula 286 do STJ:
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
. Só assim será possível verificar a validade ou não das avenças e de suas cláusulas.

A fa
lta de um dos contratos não enseja a
extinção da demanda, visto que o vício poderia ser suprido mediante intimação do exequente. Neste caso, no entanto, o documento já foi juntado pelos embargantes, sendo desnecessário adotar essa providência.

Assim, não há inépcia da inicial
e nem ausência dos requisitos para a Execução (certeza, liquidez e exigibilidade)
, contudo, deve ficar registrado a possibilidade de análise d
a cadeia negocial.

Rejeito as preliminares.

No mérito,
afirmam que
há excesso de execução, visto que
a taxa de juros praticada no contrato n. 874334682 é excessiva
. Defendem que o reconhecimento de abuso no período da normalidade
descaracteriza a mora e pedem a
realização de perícia contábil
.

Os Embargos à Execução foram julgados nos seguintes termos:

Em que pese a tese suscitada, vê-se que as planilhas de cálculo utilizadas pelo embargado na execução, estão em consonância com os parâmetros estabelecidos nas cédulas de crédito bancário e, por consequência, demonstram a evolução do contrato no período de inadimplência e os juros capitalizados.

As cédulas de crédito bancário, são claras quanto à indicação dos encargos das operações, especificamente em relação aos juros efetivos mensais de 2,59% ao mês, equivalente a taxa efetiva de juros de 35,91% ao ano.

Destarte, rechaçadas as teses invocadas pelo embargante, não se está diante do excesso de execução sustentado, de modo que a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução se impõe.

Como se vê, no
decisum
foi reconhecido apenas que o ajuste traz de forma clara
os encargos financeiros praticados, mas não há
análise
do argumento de abuso na taxa praticada.

Desse modo, e considerando a complexidade dos cálculos,
é necessário que os autos retornem ao juízo de origem para a apreciação das questões não combatidas na sentença e, caso constatado o excesso, a realização de perícia contábil a fim
de encontrar o real valor devido.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Havendo indícios de que foi realizada operação
mata-mata
, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e a realização de perícia contábil, e o julgamento antecipado da lide sem abertura da instrução probatória configura cerceamento de defesa. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ).
(N.U 0000713-07.2015.8.11.0021, julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018).

E ainda:

AP 1012287-42.2018.8.11.0041;

AP 1014106-69.2020.8.11.0000;

AP 0001520-28.2012.8.11.0087;

AP 1048710-64.2019.8.11.0041;

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença
e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para análise da cadeia negocial, oportunizando também
a produção da prova pericial contábil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024